Tribunal: TJPA
Processo: 0813266-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813266-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.004, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL DE 2015. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. Deserção. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).

2 - O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

3 - Na espécie, o Recorrente não cumpriu com a diligência de forma completa nem mesmo após oportunizado a fazer o recolhimento em em dobro, atraindo por consequência a pena de deserção.

4 - Recurso de agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813266-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.0, E BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3966

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 8515333) em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, em face de BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A, inconformada com a decisão monocrática, sob o ID. 8238372, de minha lavra, em que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme ementa, assim, vazada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM – RECURSO DA LOCATÁRIA AUTORA – MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO – DECISÃO MONOCRÁTICA- RECURSO DESPROVIDO.

1 - Preliminar de não conhecimento do recurso em decorrência da não comprovação do preparo afastada.

2 – In casu, a autora pede redução valor atual dos aluguéis, alegando a necessidade do reequilíbrio contratual em razão suspensão das atividades comerciais, para conter a disseminação da COVID-19.

3 - Mostra-se razoável que os prejuízos sejam rateados igualmente entre as partes, haja vista que os efeitos adversos da pandemia atingem a todos, isto é, numa relação locatícia afeta tanto o locatário, quanto o locador.

4 - Não se justifica a pretensão da autora/agravante de diminuição do montante pago atualmente a título de aluguel, em detrimento de possível dano patrimonial à coletividade do condomínio.

4 – Na hipótese, não se vislumbra verossimilhança capaz de autorizar, liminarmente, a intervenção judicial no contrato de locação firmado entre os particulares, especialmente com relação ao índice de reajuste (IGP-DI) acordado pelas partes no contrato de locação de imóvel comercial.

5 - Com fundamento no art. 932 do NCPC, e julgados transcritos alhures,
monocraticamente
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada, tal como foi prolata.

Insatisfeito, através do Id. 9180675, a empresa INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
, visando a reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, trazendo os mesmos argumentos já declinados anteriormente, ou seja, postulando pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão
a quo
, sem trazer nada de novo em relação a realidade fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

No mérito, pugnou pelo provimento do presente recurso de Agravo Interno, ratificando o pedido de revogação/cassação da decisão de 1º Grau.

Compulsando os autos, verifiquei que a parte agravante não havia comprovado o recolhimento das custas processuais.

Através do despacho (Id. 8520078), determinei a sua intimação, para no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas processuais em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC, e, em cumprimento a determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.583/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Estado do Pará.

Nesse interregno, a Empresa agravada foi intimada para oferecer, querendo, contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que estabelece o § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.

Nas
contrarrazões
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO (Id. 8899937), o recorrido, BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A., arguiu em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso, por deserção diante da ausência de recolhimento das custas de preparo.

Com efeito, determinei o encaminhamento dos autos, à secretaria, para que certificasse o atendimento ou não da diligência.

Em certidão exarada através do Id. 9553406, datada de 25/05/2022, a secretaria, informa que o boleto nº 2022036519, juntado aos autos por meio da petição de Id. 8653250, foi quitado em 25/02/2022, e não teve o valor do preparo recursal calculado em dobro. E mais, discorreu, que segue em anexo relatório de conta do processo para verificação.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, antecipo que o presente recurso de agravo interno não merece ser conhecido.

Conforme relatado, o Agravante deixou de recolher as taxas e custas judiciais pertinentes ao presente recurso quando da sua interposição, e apesar de oportunizado, para que sanasse o vício processual, adotando as providências nesse sentido,
recolhendo-as em dobro
, as recolheu de forma simples.

Com efeito, através da certidão (Id. 9553406), a Secretaria, informou que a Recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o preparo recursal nos termos do despacho (Id. 9387317), uma vez que o recolhimento se deu de forma simples e não teve o valor do preparo recursal recolhido em dobro, conforme havia sido determinado.

A propósito, destaca-se, que o art. 9º, §1 da Lei Estadual n°.328/2015 é peremptório, ao definir que a comprovação do preparo recursal se dará mediante a juntada do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, documentos esses cumulativos.

Ressalta-se ainda, que considerando que, embora intimado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a Agravante não cumpriu com o quanto previsto no art. 1.017, §1 CPC e art. 9º, §1 da Lei Estadual n° 8.328/15, o presente recurso de Agravo Interno não deve ser conhecido em razão da sua deserção, nos termos do art. 1.007, §4 do NCPC., e medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono os julgados in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. O STJ consolidou o entendimento de que, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais; impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guias de recolhimento, sob pena de deserção.

2. In casu, a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem a guia de recolhimento do preparo, apesar de presente o comprovante de pagamento.

3. Na vigência do Código Buzaid, a regularização posterior do preparo somente é admitida quando pago o valor de forma insuficiente, não por ausência das guias de recolhimento, tendo em vista a preclusão consumativa.

4. Agravo Interno da Empresa desprovido.”. (STJ - AgInt no AREsp 986.774/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, "a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" ( AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

2.
Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1458852/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

“CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] III - Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso de embargos de divergência não foi instruído com as guias de preparo e os respectivos comprovantes de pagamento em razão de a parte alegar ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. IV -
Percebeu haver a referida irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual a parte foi intimada para comprovar a condição de beneficiário da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento em dobro do preparo. Porém, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, limitando-se a trazer aos autos comprovantes de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento
. Dessa forma, os embargos de divergência não foram devida (sic) e oportunamente preparados, o que leva à deserção do recurso. V - Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl nos EREsp 1454030/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, SEM AS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. De acordo com entendimento do STJ "(...) A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo. (...)". ( AgInt no REsp 1622574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). 2. Inarredável, pois, a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "
É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1347787/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/11/2019)
Destarte, em que pesem os argumentos do agravante, este não regularizou integralmente o preparo
. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2021. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - AREsp: 1856879 TO 2021/0075621-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 05/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREPARO. APELANTE QUE, INTIMADO PARA CUMPRIR O DISPOSTO NO ART. 1.007 §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PERMANECE INERTE, NÃO PROCEDENDO AO DEVIDO RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. DESERÇÃO CONFIGURADA.
MANIFESTA INADMISSIBLIDADE DO APELO, ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO. RECURSO NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ART. 932, III, DO CPC. Decisão monocrática” (Data de Julgamento: 19/02/2020 - Data de Publicação: 27/02/2020 0199167-63.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO - Julgamento: 19/02/2020 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMENTA : AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PREPARO PAGAMENTO EM DOBRO COMPROVAÇÃO DESERÇÃO SISTEMA ELETRÔNICO IRRELEVÂNCIA ÔNUS DO LITIGANTE DIVERGÊNCIA AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal, deve ser realizada no momento da interposição do recurso. Inteligência do art. 1.007, caput do CPC.
2. Ao litigante desidioso, que não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição, conforme regra do caput do artigo 1.007 do CPC, deve ser aplicada a penalidade do recolhimento em dobro, na forma do §4º, do art. 1.007 do CPC.
3. É ônus do recorrente a comprovação do reconhecimento do preparo em dobro, no prazo assinalado na decisão que aplica a penalidade do §4º, do art. 1.007 do CPC e, sua omissão, implica na inadmissão do recurso face a deserção, porquanto a interpretação do mencionado parágrafo deve ser realizada em conjunto com o caput do referido dispositivo legal. 4. O fato de existir sistema processual em que possa ser consultado o pagamento do preparo não isenta o litigante do ônus de comprovar o seu pagamento, não sendo lícito relevar a pena de deserção, já aplicada em decisão monocrática, quando o recorrente colaciona a prova do pagamento em recurso interposto posteriormente.
5. Esta Corte já decidiu que aplica-se a técnica da ampliação do colegiado (art. 942 do CPC) em julgamento, não unânime, da admissibilidade do recurso de apelação. Precedente oriundo da apelação cível 0022639-49.2016.8.08.0035. 6. Ainda que não haja previsão de aplicação da técnica do art. 942 do CPC aos julgamentos dos agravos internos, deve-se compreender que sua exegese estende-se aos recursos interpostos em face de decisões monocráticas de inadmissão do recurso de apelação, porquanto tem o condão de levar ao conhecimento do órgão colegiado a matéria analisada em sede de preliminar de apelação. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 010120005920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019) (grifei)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO PELA PARTE APELANTE. INÉRCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
-
Verifica-se inexistência do preparo recursal, porquanto o apelante não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimado para este fim. 2- O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ressalvando em seu § 4º que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção

. 3- Oportunizada à parte apelante a realização do preparo, sem que a mesma atendesse ao comando jurisdicional, não se verifica outra solução senão inadmitir o recurso interposto, face ao reconhecimento da deserção. Precedentes do TJES. 4- Recurso não conhecido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180127366, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020) (grifei)

Destarte, entendendo por manifestamente inadmissível o presente AGRAVO INTERNO, voto pelo não conhecimento do recurso, por deserção (1.007, §4º, do Código de Processo Civil/15).

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 26/07/2022